Tribunal: TJSP
Processo: 2240129-34.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinada a lavratura de termo de penhora dos direitos da devedora fiduciante sobre imóvel – Insurgência – Descabimento – Processo físico – Inobservância do art. 1017, I, do CPC – Justiça gratuita – Não comprovação do preenchimento dos pressupostos legais – AGRAVO NÃO CONHECIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998046
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240129-34.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
DEBORA CRISTINA L FARDIM, é agravado CALHAFORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não
conheceram do recurso, com observação, V.U.", de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), LUIS MARIO GALBETTI E MARY GRÜN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240129-34.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/34717
AGRV.No: 2240129-34.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : DEBORA CRISTINA L. FARDIM
AGDO. : CALHAFORTE LTDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença Determinada a lavratura de termo de penhora dos
direitos da devedora fiduciante sobre imóvel Insurgência
Descabimento Processo físico Inobservância do art.
1017, I, do CPC Justiça gratuita Não comprovação do
preenchimento dos pressupostos legais AGRAVO NÃO
CONHECIDO, com observação.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, tirado em cumprimento de sentença movido pela agravada
em face da agravante, em que, pela decisão de fls. 11 do agravo, restou
determinado que se lavre termo de penhora dos direitos de devedor
fiduciante de Debora e Marcelo sobre o apartamento 131 acima
mencionado.
Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão
afronta o art. 805 do CPC e o princípio da dignidade humana. Afirma
que mora no imóvel e que passa por situação de miserabilidade. Anota
que o Superior Tribunal de Justiça estende a impenhorabilidade do bem
de família aos direitos do devedor fiduciante. Diz que tentou compor-se
com a exequente. Afirma que a impenhorabilidade abrange também os
direitos sobre o imóvel.
Este processo chegou ao TJ em 06/10/2020, sendo a
mim distribuído em 07/10/2020, com conclusão na mesma data (fls.
31).
Despacho inicial às fls. 32/33, negando o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240129-34.2020.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo e determinando que a agravante comprovasse se já havia
sido agraciada pelos benefícios da justiça gratuita.
Petição da agravante ratificando as razões recursais
(fls. 36/40).
Contraminuta apresentada às fls. 56/65.
Nova conclusão em 21/10/2020 (fls. 70). Caso
estudado e voto concluído em 04/11/2020.
Breve relato.
O agravo não merece ser conhecido.
O processo de origem não é digital e, neste contexto,
a agravante deveria instruir este recurso necessariamente com os
documentos indicados no art. 1.017, I, do CPC. Eis a literalidade do
dispositivo:
“A petição de agravo de instrumento será instruída:
I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da
contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da
própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação
ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e
das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do
agravado;”
No caso em tela, a agravante não apresentou
tempestivamente a cópia da petição que ensejou a decisão agravada, a
petição inicial do cumprimento de sentença e as procurações.
A cópia da petição que ensejou a decisão agravada e
as procurações só foram juntadas extemporaneamente (fls. 41/44 e
47/48), após proferida a decisão de fls. 32/33 que negou o efeito
suspensivo.
E de todo modo, a questão está preclusa desde abril
de 2019, conforme se verifica às fls. 66 do recurso. Não há que se falar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240129-34.2020.8.26.0000 -Voto no
4
em impenhorabilidade com base na alegação de que o imóvel é bem de
família e não há vedação legal à penhora de direitos do devedor
fiduciante de imóvel.
Deixo de conceder os benefícios da justiça gratuita à
recorrente, pois ela apenas apresentou a declaração de imposto de renda
do ano de 2019. Ela se qualifica como microempresária e, nesta
qualidade, deveria apresentar mais documentos para comprovar a
alegada hipossuficiência, como extratos bancários, de órgãos públicos e
certidões da junta comercial. Além disso, na sua procuração assinada em
2018 consta que é casada, mas nenhum documento referente ao marido
foi juntado de forma que não há como saber qual é a real situação do
núcleo familiar. Nenhuma despesa foi demonstrada nem qualquer gasto
excepcional foi alegado. Outrossim, não foi informada qual é a atual
fonte de renda do casal.
Por fim, vale destacar que a execução de origem já
tem cerca de catorze anos e a agravante, diante dessa circunstância,
deveria, no mínimo, demonstrar, de forma robusta, a evolução de seu
patrimônio ou rendimentos nos últimos anos, e não apenas no ano de
2019.
Logo, indefiro os benefícios da justiça gratuita.
Por todo o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do ao agravo e NEGO os benefícios da justiça gratuita.
É como voto.
MIGUEL BRANDI
Relator